Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-91.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000110-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), DJALMA CORREA DA COSTA FILHO - CPF: 177.738.811-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL DE ÁREA RURAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DE RESERVA LEGAL. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL ATUAL OU RISCO CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o embargo judicial de área rural, com suspensão de atividades agropecuárias, em razão de suposta supressão irregular de vegetação nativa fora de área de reserva legal, sem licença ambiental, apontada em auto de infração lavrado pelo IBAMA.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a tempestividade do agravo de instrumento diante da ausência de citação válida e do comparecimento espontâneo do requerido; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção do embargo judicial ambiental; e (
iii
) determinar se a existência de regularização ambiental administrativa em curso afasta a necessidade da medida judicial extrema.

III. Razões de decidir

3.

O comparecimento espontâneo do agravante supre a ausência de citação válida e constitui o marco inicial para a fluência dos prazos processuais, inclusive recursais, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

4.
A tutela de urgência ambiental exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano atual ou iminente, não sendo suficiente a mera invocação dos princípios da prevenção e da precaução.

5.
A validação do Cadastro Ambiental Rural, a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e a celebração de termo de compromisso ambiental evidenciam a submissão do imóvel a regime formal de regularização e fiscalização ambiental.

6.
A existência de Autorização Provisória de Funcionamento vigente legitima o exercício das atividades agropecuárias, afastando a presunção de continuidade do dano ambiental.

7.
A supressão de vegetação ocorreu em área de uso alternativo do solo, fora de Reserva Legal e de Área de Preservação Permanente, sendo juridicamente passível de exploração mediante autorização ambiental.

8.
O embargo judicial constitui medida excepcional, cabível apenas diante de dano ambiental atual ou risco concreto, inexistente no caso, diante da regularização administrativa e da ausência de prova técnica de degradação em curso.

9.
A manutenção do embargo revela-se desproporcional e desarrazoada, impondo restrição severa à atividade econômica lícita sem demonstração de sua imprescindibilidade à tutela ambiental.

10.
O
periculum in mora
manifesta-se de forma inversa, recaindo sobre o agravante, em razão dos prejuízos econômicos e sociais decorrentes da paralisação das atividades produtivas.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso
provido
.

Tese de julgamento
: “
1.
O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação válida e inaugura o prazo recursal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.
2.
O embargo judicial ambiental exige demonstração de dano ambiental atual, iminente ou progressivo, não sendo cabível quando ausente risco concreto.
3.
A regularização ambiental administrativa em curso, com
CAR
validado, adesão ao
PRA
e autorização ambiental vigente, afasta a necessidade de medida judicial extrema de embargo.
4.
A tutela de urgência deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando restringe atividade econômica lícita.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 239, § 1º, 300 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U
.
1028059-27.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 22/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DJALMA CORREA DA COSTA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1000688-95.2025.8.11.0030, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que versa sobre suposto dano ambiental decorrente de alegada supressão irregular de vegetação nativa.

A demanda originária fundamenta-se em auto de infração lavrado pelo IBAMA, que noticiou a supressão de aproximadamente 184,413 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem licença ambiental, resultando na imposição de termo de embargo administrativo.

Em sede de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, determinando o embargo judicial da área rural, com a suspensão de todas as atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente — como pecuária, agricultura, piscicultura e edificações — realizadas sem autorização ambiental ou em desacordo com a legislação aplicável.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de dano ambiental atual ou em curso, por se tratar de área passível de uso alternativo do solo; (
ii
) a regularidade ambiental da propriedade Fazenda Cachoeirinha I e II, comprovada por Cadastro Ambiental Rural validado, adesão ao Programa de Regularização Ambiental e Autorização Provisória de Funcionamento vigente; (
iii
) a ausência de suporte técnico idôneo a demonstrar risco
ambiental concreto; (
iv
) a desproporcionalidade do embargo judicial, por se tratar de medida excepcional; e (v) o risco de prejuízo econômico relevante decorrente da paralisação das atividades agropecuárias.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em análise liminar (Id. 340271871).

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando a existência de supressão ilegal de vegetação, a necessidade de medidas preventivas, a legitimidade do embargo judicial e a irrelevância de eventual regularidade ambiental superveniente para afastar a tutela de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, com a revogação da tutela de urgência no que se refere ao embargo judicial da área objeto da demanda.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DJALMA CORREA DA COSTA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n.º 1000688-95.2025.8.11.0030, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o embargo judicial de área rural, com a suspensão de todas as atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente — tais como pecuária, agricultura, piscicultura e edificações — realizadas sem autorização ambiental ou em desacordo com a legislação vigente.

A ação originária encontra fundamento em auto de infração lavrado em 04/05/2025 pelo IBAMA (Auto de Infração n.º 16CLMHW4), que apontou a supressão de 184,413 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem licença ambiental, culminando na lavratura do respectivo Termo de Embargo Administrativo GYFRWBP4.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), especialmente quanto à manutenção do embargo judicial da área objeto da degradação ambiental.

Delimitam-se, portanto, três questões centrais:

(i) a tempestividade do agravo de instrumento, diante da preliminar arguida pela parte agravada;

(
ii
) a presença dos requisitos legais que autorizariam a manutenção do embargo judicial como medida de tutela de urgência em matéria ambiental; e

(
iii
) a eventual desnecessidade da medida extrema, à luz da existência de indícios de regularidade ambiental e da ausência de dano ambiental atual ou em curso.

Passo à análise.

1
.
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A parte agravada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada foi proferida em 18 de agosto de 2025, ao passo que o agravo de instrumento somente foi interposto em 06 de janeiro de 2026, após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

O agravante, contudo, sustenta que não foi regularmente intimado da decisão, afirmando ter tomado ciência de seu teor apenas em 05 de janeiro de 2026, quando compareceu espontaneamente aos autos originários, apresentando contestação. Defende, com fundamento no artigo 239, § 1º, do CPC, que o prazo recursal deve ser contado a partir dessa data.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas três tentativas infrutíferas de citação pessoal do agravante por meio de mandado judicial (Ids. 205831655, 207327461 e 208708921). Em razão do insucesso das diligências, o Ministério Público requereu, em audiência realizada em 22 de setembro de 2025, a conversão da citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, a citação editalícia não chegou a ser efetivada, de modo que a relação jurídica processual não se constituiu validamente, diante da ausência de citação regular ou de ato que a suprisse. A
angularização
processual somente se aperfeiçoou em 05 de janeiro de 2026, com o comparecimento espontâneo do agravante aos autos.

Nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo supre a ausência ou nulidade da citação, produzindo os mesmos efeitos da citação válida e constituindo marco inicial para a fluência dos prazos processuais, inclusive recursais.

Assim, tendo o agravante apresentado contestação em 05 de janeiro de 2026 e interposto o agravo de instrumento no dia 06 de janeiro de 2026, evidencia-se a tempestividade do recurso, porquanto observado o prazo legal.

A adoção de entendimento diverso implicaria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao exigir o cumprimento de prazo recursal antes da regular integração da parte à relação jurídica processual.

Diante do exposto,
rejeit
o
a preliminar de intempestividade.

2. DO MÉRITO

É assente que, em matéria ambiental, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), aliado aos princípios da prevenção e da precaução, confere especial relevo à tutela jurisdicional de natureza inibitória. Tal premissa, contudo, não autoriza a concessão automática de medidas liminares, sendo imprescindível a demonstração concreta da urgência e da necessidade da intervenção judicial.

No caso em exame, a controvérsia recursal reside na legitimidade da manutenção do embargo judicial, diante do cenário de regularização ambiental da propriedade rural.

Verifica-se que as Fazendas Cachoeirinha I e II possuem Cadastro Ambiental Rural – CAR
-
MT190202/2020, devidamente validado pela SEMA/MT em 31/10/2025, ato administrativo que pressupõe criteriosa análise técnica da situação ambiental do imóvel.

Ademais, o agravante aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, mediante a assinatura do Termo de Compromisso nº TCR-8405/2025, em 13/10/2025, assumindo formalmente a obrigação de recomposição do passivo ambiental identificado, nos termos da legislação estadual aplicável. Referido instrumento, registre-se, constitui título executivo extrajudicial, apto a assegurar o cumprimento das obrigações ambientais pactuadas.

Outrossim, consta nos autos a Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 21322/2025, expedida pela SEMA/MT em 03/11/2025, com validade até 31/12/2026, autorizando expressamente o exercício das atividades agropecuárias em 1.139,79 hectares da propriedade.

Tais elementos evidenciam que o imóvel
encontra-se
inserido em regime de regularização ambiental assistida, submetido à fiscalização permanente do órgão ambiental competente, circunstância que afasta a presunção de continuidade do dano e enfraquece a urgência de uma medida judicial restritiva.

Registre-se, ainda, que a área objeto da intervenção não integra Reserva Legal nem Área de Preservação Permanente, tratando-se de área de uso alternativo do solo, juridicamente passível de exploração econômica mediante autorização ambiental, conforme reconhecido pela própria SEMA/MT quando da validação do CAR.

Embora a supressão da vegetação tenha ocorrido sem autorização prévia, o fato é que incidiu sobre área legalmente apta à exploração, o que distingue a hipótese dos casos em que a intervenção recai sobre áreas especialmente protegidas pelo ordenamento jurídico.

O embargo judicial, por sua natureza, configura medida excepcional, destinada a impedir dano ambiental atual, iminente ou progressivo. No caso concreto, não há nos autos qualquer demonstração técnica de dano ambiental em curso. A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente em atos administrativos pretéritos, sem apontar risco ambiental concreto decorrente das atividades atualmente desenvolvidas, as quais se encontram amparadas por autorização vigente e sujeitas à fiscalização ambiental.

Nessas circunstâncias, a manutenção do embargo revela-se desproporcional e desarrazoada, por impor severa restrição ao exercício de atividade econômica lícita sem a demonstração de sua imprescindibilidade à proteção ambiental.

A tutela de urgência reclama a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que não se encontram presentes no caso vertente.

A regularização administrativa em curso evidencia a inadequação da intervenção judicial, sobretudo diante da existência de instrumentos administrativos eficazes, expressamente previstos em lei, para assegurar a proteção do meio ambiente.

O princípio da prevenção, por si só, não autoriza restrições genéricas e desproporcionais, dissociadas de risco ambiental concreto.

Nesse sentido, a
jurisprudência desta e. Corte
:

“A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a mera alegação de degradação ambiental quando há Termo de Ajustamento de Conduta e Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada em curso, com efetiva fiscalização e monitoramento por parte da autoridade ambiental competente, afastando-se a necessidade de superposição de medidas judiciais.”
(
N.U
.
1028059-27.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 22/10/2025
).

De mais a mais, o
periculum in mora
, na hipótese, manifesta-se de forma invertida, recaindo sobre o agravante. O embargo judicial acarreta a paralisação das atividades agropecuárias, comprometendo ciclos produtivos, contratos em andamento e ocasionando prejuízos econômicos de difícil reparação, com relevantes reflexos sociais e trabalhistas.

Em contrapartida, a suspensão do embargo não enseja risco ambiental imediato, uma vez que a propriedade permanece sob fiscalização da SEMA/MT, estando as obrigações de recuperação ambiental formalizadas em título executivo extrajudicial plenamente exigível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
conheço do agravo de instrumento,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender o embargo judicial da área rural, permitindo o regular exercício das atividades agropecuárias na Fazenda Cachoeirinha I e II, nos limites da Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 21322/2025, mantida a obrigatoriedade de cumprimento integral do Termo de Compromisso TCR-8405/2025.

In
apli
cável
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026